Tribunal: STF
Processo: ARE 1348525
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 185):



    “REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO BACEN. RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO PELO CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CRSFN. 



    - A autoridade coatora, casu, nos termos do §3° do artigo 6° da Lei n° 12.016/2009, é de fato o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda/União dado que. ao analisar inicialmente o inconformismo da parte tornou-se competente para decidir acerca da legitimidade da infração administrativa e, em consequência, é o órgão com poder de fiscalizar o cumprimento da ordem. Conclui-se, portanto, que está incorreto o polo passivo, o qual não está legitimado a responder pela demanda, ainda que tenha apresentado informações, o que não basta por si para se aplicar a teoria da encampação.



     - Em razão da indicação equivocada da autoridade coatora, a jurisprudência do STF e do STJ entende que a solução é a extinção do writ, porquanto descabe ao magistrado determinar de oficio a substituição pela correta. Considerado que o mandamus tramitou com parte ilegítima deve ser extinto, dado que a defesa do ato impetrado cabe ao ente público da União, prejudicada a análise das demais questões. 



    - Remessa oficial e apelação providas para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil/73.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, pp. 211/216).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, LV; LXIX e LXXVII, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 49):



    “após aguardar mais de nove anos, este jurisdicionado obteve decisão extintiva do Mandado de Segurança impetrado por suposta ilegitimidade passiva do Banco Central do Brasil, ilegitimidade esta que nunca existiu, haja vista o ato coator representado pela cobrança de multa administrativa, conforme fls. 118/119 dos autos físicos.”



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279 e 286 (eDOC 9, pp. 210-216).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do apelo extraordinário (eDOC 71):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 5°, INCISOS LV, LXIX E LXXVIII. NO CASO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, INCISO LIV E LV DA CF/88) RESTA CONFIGURADA A AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 895 E 660. NO MAIS, RESTA CARACTERIZADA A AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. SÚMULA 286 DO STF. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quando do julgamento da apelação e da remessa oficial, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 8 , pp. 179/180): 



    “Alega a impetrada ilegitimidade do Banco Central do Brasil para figurar no polo passivo. Sustenta que a autoridade correta seria o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. órgão do Ministério da Fazenda c, portanto. integrante da União, a quem coube a análise do recurso administrativo manejado pelo impetrante. 



    Esclareça-se que o writ foi originalmente impetrado contra o Diretor de Fiscalização do Banco Central Brasil em São Paulo que, intimado. recusou a notificação para cumprimento da decisão liminar (fl. 312), oportunidade em que o Chefe do Departamento de Controle e Analise de Processos Administrativos Punitivos do BACEN em São Paulo - DECAI/SP foi incluído no polo passivo (fl. 327/328). o qual foi intimado e prestou as informações de fls. 336/358. Todavia, verifica-se que o recurso administrativo apresentado pelo impetrante foi interposto, como informado anteriormente, no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o qual apreciou c julgou desprovida a irresignação (fls. 260/271 e fl. 300). 



    Dispõe o §3° do artigo 6' da Lei nº 12.016/2009 que ‘considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem de sua prática", ou seja, tanto a pessoa que ordena ou omite o ato impugnado e o superior que baixa normas gerais para sua execução (ME1RELLES, 2010, p.69). 



    Evidencia-se que a autoridade coatora, in casu, nos termos do §3° do artigo 6° da Lei n° 12.016/2009, é de fato o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda/União dado que, ao analisar inicialmente o inconformismo da parte tornou-se competente para decidir acerca da legitimidade da infração administrativa e, em consequência, é o órgão com poder de fiscalizar o cumprimento da ordem. Conclui-se, portanto, que está incorreto o polo passivo, o qual não está legitimado a responder pela demanda, ainda que tenha apresentado informações, o que não basta por si para se aplicar a teoria da encampação.” 



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ilegitimidade passiva ad causam do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional do Bacen, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a reanálise da legislação infraconstitucional, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA PARA FIGURAR NA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA “B” DO ART. 102, III, DA CF. CABIMENTO SOMENTE QUANDO HOUVER PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 97 DA CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 347.986-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 380.544-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



    Ademais, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa ao princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente